Tribunal: TJDFT
Processo: 0022695-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A, contra decisão de acórdão ID –13327593. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13754715. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO e ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator